Tribunal: TJDFT
Processo: 0001566-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. CONCESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA PELA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RÉU REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. INCORREÇÃO DE VALOR COBRADO. ALEGAÇÕES MERAMENTE GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida.
2 – Considerando a análise dos extratos da conta bancária do Devedor, não há dúvidas de que as partes celebraram o contrato e que o crédito foi efetivamente disponibilizado pela parte Autora à parte Ré.
3 – Tendo em vista que o Réu, representado pela Curadoria Especial, em sua defesa, limitou-se a invocar que o valor cobrado pela Instituição Bancária autora está incorreto, sem tecer orientações específicas para tanto, deixou de se desincumbir de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.